Tribunal: TJDFT
Processo: 0739533-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739533-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE PACIENTE: MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA DESPACHO O pedido de liminar foi deferido pela eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 31336849). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, comunicando-lhe que, nos autos do presente habeas corpus, houve a juntada da folha de passagens de Mateus Pereira dos Santos (ID’s 31362647 a 31362651). Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator